Tribunal: TJDFT
Processo: 0713077-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. AÇÃO QUE ESTÁ EM FASE INICIAL E OS FATOS NÃO ESTÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante prevê o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser arbitrados em consonância com as necessidades de quem os requer e a possibilidade econômica de quem deve prestá-los.
2. No caso concreto, a ação de alimentos está em fase inicial e os fatos não estão suficientemente esclarecidos, o que recomenda a manutenção dos alimentos provisórios fixados na decisão agravada, de módico valor.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.